Tribunal: TJMT
Processo: 1048027-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048027-17.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOHNNY ALEX DREHMER - CPF: 890.889.051-34 (AGRAVADO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, ao constatar inovação recursal quanto aos fundamentos apresentados para impugnar decisão administrativa proferida em procedimento ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inovação recursal no apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, ao apresentar, somente em sede recursal, argumentações não deduzidas na fase inicial do processo, notadamente quanto à validade do despacho saneador administrativo.

III. Razões de decidir

3. Restou evidenciado que o apelo trouxe alegações novas, ausentes na fase de origem, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

4. A decisão administrativa impugnada deixou de examinar a defesa apresentada pelo administrado, sem apresentar fundamentação quanto à sua inadmissibilidade, o que caracteriza violação ao princípio da motivação, previsto na CF/1988.

5. A ausência de qualquer menção à invalidade do despacho saneador nas razões anteriores confirma a inovação, impedindo o conhecimento do apelo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura inovação recursal a introdução, em sede de apelação, de argumentos não deduzidos na instância de origem.

2. A ausência de fundamentação na decisão administrativa quanto à rejeição de defesa apresentada afronta o princípio constitucional da motivação e compromete a validade do ato."

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 0119694-24.2016.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1a CDPC, j. 26.02.2018, DJE 07.03.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1048027-17.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOHNNY ALEX DREHMER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 321679386, que não conheceu o Recurso de Apelação Cível interposto contra
Johnny Alex Drehmer
, uma vez que se constatou a inovação recursal.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que, não há que se falar em inovação recursal, uma vez que a argumentação estabelecida no recurso é apenas uma consequência da fundamentação disposta no ato sentencial.

Neste sentido, não há como se apontar a inovação, pelo que, requer a reforma do ato sentencial, no intuito de que os pontos elencados sejam apreciados.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 331839388, apresenta contrarrazões ao presente recurso

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 321679386, que não conheceu o Recurso de Apelação Cível interposto contra
Johnny Alex Drehmer
, uma vez que se constatou a inovação recursal.

De acordo com o que se estabeleceu no relatório, a única questão a ser verificada neste momento é com relação à inovação recursal evidenciada no apelo interposto.

Pois bem.

Desde já se registra a necessidade da manutenção da conclusão alcançada na decisão combatida.

Assim como erigido na decisão unipessoal, o Estado de Mato Grosso inovou em suas alegações, pois, desde a exordial o foco do recorrido seria a anulação do procedimento administrativo ambiental.

Destarte, a argumentação principal de sua pretensão seria a de que no despacho saneador administrativo constou que a defesa apresentada não poderia ser analisada, e de fato, a decisão administrativa não fez qualquer menção à defesa apresentada.

Registra-se que, não há qualquer impeditivo de a Autoridade Administrativa constatar vícios e não conhecer eventual defesa, no entanto, o respectivo despacho não dispôs qualquer fundamentação neste sentido.

Sendo assim, há clara violação ao princípio da motivação, consagrado na Constituição Federal, e deve ser observado em todas as jurisdições, inclusive a administrativa.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO - RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE INFIRMEM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - RECURSO QUE REPETE LITERALMENTE A PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO - NECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NAS RAZÕES RECURSAIS CAPAZES DE ALTERAR ESTE ENTENDIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A argumentação relativa à irregularidade da remessa oficial constitui evidente inovação à lide, porquanto não arguida em momento anterior e oportuno, operando-se, assim, a preclusão.

[...]

(N.U 0119694-24.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/2/2018, Publicado no DJE 7/3/2018).

A partir destas considerações, então, há de se manter o não conhecimento do apelo, uma vez que o Estado de Mato Grosso, em sua defesa, não apontou qualquer ponto relativo à validade do despacho saneador administrativo, a configurar o vício mencionado.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao Agravo Interno interposto, a manter incólume o raciocínio traçado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026